Tribunal: TJMT
Processo: 1020766-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020766-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), JESSIKA FARIAS BORGES - CPF: 058.859.621-38 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1020766-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JESSIKA FARIAS BORGES.

AGRAVADO
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem:

1020454-94.2020.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
JESSIKA FARIAS BORGES
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1020454-94.2020.8.11.0003) proposta por
JESSIKA FARIAS BORGES
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 40330204)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que a agravada promova o aditamento do FIES para o 1o e 2o semestres de 2020, com a emissão pela IES do documento denominado DRM - Documento de Regularidade de Matrícula, exigido pelo banco para a regularização do financiamento; libere os boletos das mensalidades referentes ao segundo semestre 2020 que ainda faltam ser pagas; e autorize à autora o acesso às aulas em curso e já ministradas por meios eletrônicos, bem como a realização das provas.

AGRAVO
:

JESSIKA FARIAS BORGES

alega que a instituição agravada não concluiu os procedimentos para o aditamento de seus contratos com o FIES relativos
ao 1o e 2o semestres do curso de Engenharia de Produção, no qual lhe foi concedido o financiamento no valor de 93,84% do valor da mensalidade. Esclarece que o tipo de aditamento que dela se espera é o denominado “não simplificado”, portanto, exige que a beneficiária entregue ao banco pelo qual foi feito o financiamento o documento denominado DRM - Documento de Regularidade de Matrícula, cuja emissão é feita pela IES, ora agravada.
Aduz que a norma que rege o sistema de financiamento demonstra a probabilidade do direito e que o perigo de dano se consubstancia no fato de que sofrerá prejuízos se sua matrícula não for efetuada porque, além de correr o risco de perder o financiamento, não poderá acompanhar as aulas ou realizar as avaliações. Sustenta que apresentou os documentos necessários à apuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 67806487 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
JESSIKA FARIAS BORGES
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1020454-94.2020.8.11.0003) proposta por
JESSIKA FARIAS BORGES
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 40330204)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que a agravada promova o aditamento do FIES para o 1o e 2o semestres de 2020, com a emissão pela IES do documento denominado DRM - Documento de Regularidade de Matrícula, exigido pelo banco para a regularização do financiamento; libere os boletos das mensalidades referentes ao segundo semestre 2020 que ainda faltam ser pagas; e autorize à autora o acesso às aulas em curso e já ministradas por meios eletrônicos, bem como a realização das provas.

A autora
JESSIKA FARIAS BORGES
cursa Engenharia de Produção junto à requerida, para o qual obteve bolsa de estudo do FIES de 93,84%.

Relata que a bolsa é aditável semestralmente, e que o procedimento de renovação se inicia com a solicitação da instituição requerida ao FIES, por meio do CPSA, e termina com a confirmação dos dados pelo acadêmico.

No caso, esclarece que, por se tratar de um aditamento não simplificado, também se faz necessário que a IES emita um DRM, a ser entregue à instituição financeira, aqui o Banco do Brasil.

Alega que não foi possível a realização dos aditamentos referentes aos 1o e 2o semestres de 2020, porque a requerida não emitiu a DRM do primeiro semestre, de modo que não lhe é permitido frequentar as aulas regularmente.

Afirma não ter débitos em aberto para com a IES, porém não conseguiu resolver a questão administrativamente.

Propôs a ação, na qual postulou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida promovesse o aditamento do FIES da autora, e providenciasse o necessário para a emissão do documento denominado DRM; para determinar que a IES conclua o aditamento referente ao 1o semestre de 2020 e inicie o procedimento para aditamento do 2o semestre de 2020, liberando os boletos das mensalidades referentes ao semestre em questão; permita que a autora tenha acesso às aulas, em curso e pretéritas, bem como à realização das provas necessárias, o que restou indeferido e constitui o objeto do presente agravo.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que tem por objetivo determinar o imediato aditamento do FIES que concedeu bolsa de estudos à autora da ordem de
93,84%
.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso, após cuidadosa análise da peça recursal e dos documentos colacionados na origem, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, a autora alega que a responsabilidade pela ausência de aditamento e renovação do FIES incumbe exclusivamente à instituição de ensino agravada, porém tal constatação depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, o que impede a concessão de qualquer medida antecipatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MATRÍCULA IMEDIATA DO ACADÊMICO E LIBERAÇÃO DO ADITAMENTO DO FIES - ART 300 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO

Com efeito, o art. 300, do CPC/2015, prevê que
a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. In casu, da análise dos documentos colacionados aos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não há como imputar à agravada o cumprimento liminar requerido pelo agravante, pois
da análise de todo o contexto dos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários
”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401155-48.2020.8.12.0000,

Campo Grande,

1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 12/03/2020, p:

13/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. RENOVAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO SINGULAR INALTERADA.

O art. 300 do Código de Processo Civil, por prever medida excepcional de urgência, exige a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da medida de urgência, de modo que sendo constatado a ausência da probabilidade do direito invocado e do risco do resultado útil do processo, acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso Conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405150-40.2018.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 31/07/2018, p: 03/08/2018)

Observa-se que o semestre 2020/01 já se encontra encerrado, portanto, não há mais como assistir aulas ou realizar avaliações relativas ao 1o semestre e, sem se concluir o aditamento deste não se faz possível dar início ao do 2o semestre.

Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, assim que for reconhecido o direito da agravante de continuá-lo, poderá imediatamente retomar de onde parou.

Destaca-se, por oportuno, que a agravante alega não ter débitos para com a instituição de ensino, no entanto, o extrato financeiro da autora, também juntado na origem, demonstra um valor em aberto da ordem de R$7.508,17 (sete mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos) cuja exigibilidade exige dilação probatória.

Nesse passo, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao agravo,

para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020